Tribunal: TJDFT
Processo: 0728737-63.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RELAÇÃO DE CONSUMO. INCIDÊNCIA DO CDC. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MENOR. OBSTÁCULO AO RESSARCIMENTO DE PREJUÍZO. CABIMENTO. ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE BUSCA POR BENS PENHORÁVEIS. DESNECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. A teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica permite alcançar o patrimônio do sócio quando ela for obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores, nos termos do § 5o do art. 28 do CDC.
2. A insuficiência patrimonial da pessoa jurídica autoriza a desconsideração da personalidade jurídica dela, a fim de alcançar os bens dos sócios e evitar que os consumidores tenham que suportar prejuízos.
3. A jurisprudência desta Corte de Justiça possui entendimento no sentido de não haver necessidade de esgotamento dos meios de busca de crédito em nome da empresa executada para o deferimento da desconsideração da personalidade jurídica, mormente quando existem outros elementos comprobatórios de que a empresa executada constitui obstáculo à satisfação da obrigação.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.